Tribunal: TJDFT
Processo: 0714728-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PARKINSON. MEDICAMENTO ALLANDIOL. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que condenou a requerida a reembolsar o autor dos valores gastos com o medicamento Cannabediol Medicinal da Biocase (Allandiol CBD Full Spectrum 15 ml – 900mg), bem como à obrigação de custear o tratamento até o limite de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Alega a recorrente que não há obrigação de reembolso por se tratar de medicamento de uso domiciliar.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 45827332) e com preparo regular (ID 45827333 e 45827334). Foram apresentadas contrarrazões (ID 45827338).
3. Conforme disposto no art. 329, II, do CPC, o autor pode alterar o pedido, até o saneamento do processo, com consentimento do réu. No caso, apresentado o aditamento à inicial na petição de ID 45826593, o requerido não se opôs em contestação. Não se trata, portanto, de sentença ultra petita, mas de efetiva correspondência entre a soma dos valores descritos na inicial e no aditamento e o montante apontado na decisão. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. Quanto à alegação de nulidade da sentença por conter quantia ilíquida, sem razão o recorrente, porquanto se trata de obrigação de fazer. Preliminar de nulidade rejeitada.
5. O inciso VI do artigo 10 da Lei 9.656/98 excluiu expressamente da cobertura dos planos de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, exceto os fármacos para neoplasia maligna, adjuvantes e controle dos efeitos colaterais do tratamento. Fora dessa hipótese estrita, não cabe aos planos de saúde fornecer outros medicamentos para uso domiciliar, salvo expressa previsão contratual.
6. Ainda que se trate de relação de consumo, a autonomia de vontade e a força obrigatória do contrato, se desprovido de abusividade como no presente caso, devem ser prestigiadas, já que a relação obrigacional possui natureza comutativa e bilateral, devendo revelar proporcionalidade entre as obrigações.
7. No caso, a exclusão de cobertura a medicamentos de uso domiciliar está de acordo com o citado dispositivo legal, o que revela a ausência de ilegalidade ou abusividade na conduta da ré. Nesse sentido: Acórdão 1601786, 07016251520218070004, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1606683, 07669717120218070016, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Dessa forma, ausente a obrigatoriedade de cobertura de medicamento de uso domiciliar, merece provimento o recurso.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.